Tribunal: TJES
Processo: 5004233-54.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004233-54.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
RECORRIDO: MARMOREX LTDA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004233-54.2022.8.08.0011

RECTE.: ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME

RECDO.: MARMOREX LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de indenizatória ajuizada por Marmorex Ltda em face do Roll Center Rolamentos, pela qual almeja a restituição da importância de R$ 17.550,00, além de danos morais.
3 -
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou procedente o pedido da parte autora, cujo dispositivo transcrevo integralmente: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré a restituir o valor de R$ 17.550,00 em favor da autora, com juros de mora da citação (04/05/2022) e correção monetária dos respectivos desembolsos (22/11/2019, 13/12/2019, 14/01/2020 e 10/02/2020)”.
4 -
Recurso interposto, pretendendo a reforma da sentença.
5 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos.
Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
6 –
Cumpre registrar que a empresa requerente não é a destinatária final do serviço, sendo certo que, nesta espécie, não se aplica a lei consumerista, visto que utiliza os produtos adquiridos junto à ré para fomento de sua atividade comercial. Afastada então a aplicação do CDC. Em 29/10/2019 foram devolvidos, pela empresa autora, quatro itens adquirido junto à requerida, gerando a NF anexada ao ID 4086792. A ora recorrente, em contrapartida, ao invés de promover a devolução do valor pago concedeu crédito à empresa requerente (ID 4086813), o que não foi aceito pela mesma. Considerando que o credor não é obrigado a receber coisa diversa, ainda que mais valiosa (art. 313 CC/02), correta a r. sentença que entendeu ser necessária a devolução, em dinheiro, correspondente ao valor dos produtos devolvidos à recorrente (R$ 17.550,00), ainda mais que em nenhum momento chegara a ser pactuada que a restituição da mercadoria, aceita pela recorrente, geraria crédito a receber, e, não, a devolução imediata dos valores.
7 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)